Tribunal: TJDFT
Processo: 0701797-98.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. RENDA LÍQUIDA SUPERIOR A R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) MENSAIS. DESERÇÃO. AGRAVO QUE PRETENDE COMBATER A DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso do autor, em razão da ausência de recolhimento do preparo. Em suas razões, afirma que a simples declaração de hipossuficiência é bastante para justificar a concessão da gratuidade de justiça. Pede a reconsideração da decisão atacada. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Com efeito, as razões expostas pelo ora agravante buscam combater decisão monocrática sobre a qual já se operou a preclusão. Isso porque a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça foi proferida em 12/07/2024, id. 61450430. Em seguida, no dia 19/07/2024, id. 61734375 foi proferida nova decisão monocrática reconhecendo a deserção em face da ausência de recolhimento do preparo, nos termos dos arts. 29 e 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95.
III. Destaco que a preclusão lógica consiste na impossibilidade de um sujeito processual praticar determinado ato em função de outro ato incompatível ter sido anteriormente praticado por ele próprio. A preclusão lógica tem íntima relação com o princípio da boa-fé processual, em especial com a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
IV. Agravo Interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
V. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.